Tribunal: TJDFT
Processo: 0724121-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724121-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) AGRAVANTE: IVALDO MARTINS DA SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de reclamação contra a decisão proferida pelo i. Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0705002-49.2021.8.07.0018, determinou a suspensão do processo e indeferiu o pedido de expedição de requisição de pequeno valor. Compulsando os autos, verifico que o reclamante apresentou simultaneamente agravo de instrumento e a presente reclamação contra a mesma decisão judicial. Observa-se, ainda, que o agravo de instrumento já foi julgado, sendo provido o recurso, conforme acórdão proferido nos autos de n.o 0724117-76.2022.8.07.0000. Na petição acostada ao ID 52368824, o agravante confirma a perda superveniente do objeto da presente reclamação. No mesmo sentido, manifestou-se o Distrito Federal na petição de ID 5373072. Nesse contexto, não mais persiste o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se o juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 24 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora